Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-34.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: LEOMARQUES ALEXANDRE SOUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ICP-BRASIL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada a inadimplência no pagamento das parcelas do seguro, necessário se faz a prévia notificação do contratante, a fim de constitui-lo em mora. 2. Conforme dispõem as normas de direito aplicadas ao caso, mais especificamente a MP no 2.200-2/2001, é imprescindível o prévio credenciamento da entidade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica. 3. O regulamento da apólice prevê o pagamento de indenização RCFV – DANOS MATERIAIS no limite de R$ 50.000,00, independentemente do pagamento de franquia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757, 758, 763 e 765, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a ciência do segurado acerca do descumprimento contratual e o devido cancelamento da apólice, não havendo que se falar em pagamento de indenização. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 758, 763 e 765, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Veja-se que a seguradora ré cancelou o contrato celebrado com o autor antes do sinistro, por ausência de pagamento das parcelas posteriores à primeira parcela, no entanto, não comprovou a notificação extrajudicial desse cancelamento, ônus que lhe cabia. Na tentativa de demonstrar a notificação do autor, foi apresentado, pela ré/apelante, certificado de comprovação de envio de e-mail da empresa DocuSing (ID 36367218 - Pág. 3). Ocorre que a referida certificadora não possui credenciamento no ICP-BRASIL para conferir legitimidade ao documento apresentado, razão pela qual não tem o condão de atestar a alegada interpelação do segurado [...] Com efeito, se a ré/apelante verificasse o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomendaria a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, em razão do valor fundamental do objeto contratado” (ID. 40368482). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016